Tribunal: STF
Processo: HC 227144
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus por instrução deficitária.



    O impetrante acosta a decisão proferida no âmbito do STJ e sustenta, em suma, que o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 se deu a partir de fundamentos inidôneos, porquanto: a) a quantidade da droga, além de já ter sido considerada na primeira fase da dosimetria, o que configuraria bis in idem, não é apta a afastar, por si só, a causa de diminuição da pena; b) o automóvel apreendido, supostamente produto de furto/roubo, não pode ser suscitado na fundamentação, uma vez que a paciente foi absolvida do crime de receptação; c) as munições apreendidas já foram sopesadas na dosimetria da pena pelo reconhecimento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que a defesa instruiu o presente pedido com os documentos necessários à análise da controvérsia.



    Assim, tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e passo à reanálise do feito.



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 785.010/RS), assim ementado (eDOC 13):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante, por entenderem que a apreensão em poder da ré de expressiva quantidade de droga, munições, carregadores, explosivos e automóveis objeto de furto - "um veiculo JEEP/RENEGADE 1.8, placas PKY4737; um tijolo de cocaína, pesando aproximadamente 0lkg; um automóvel Chevrolet/Agile 1.4MT LTZ, placas IVA8458; um saco de cocaína, pesando aproximadamente 321 gramas; 03 porções de cocaína, pesando aproximadamente 23 gramas; 03 pinos de cocaína, pesando em torno de 01 grama; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 600 gramas; 01 tijolo de crack. pesando em torno de 1.020 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 480 gramas; 01 tijolo de crack. pesando aproximadamente 340 gramas; 01 tijolo de crack, pesando em torno de 390 gramas; 703 pedras de crack, pesando 120 gramas; 0 I poção de maconha, pesando 50 gramas; 37 cartuchos calibre 12; 08 cartuchos de fuzil calibre 270 winchester; 04 cartuchos calibre 357: 02 cartuchos calibre .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 carbine; 01 cartucho calibre 36 gauge; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40 S&W; 02 bal anças de precisão; 02 cadernos de anotações; 02 aparelhos celulares; 01 algema cromada: 01 arma de choque; 07 carregadores de diversos calibres; 01 saco contendo pinos plásticos; 03 granadas, 01 rolo de papel filme; 02 placas de veículos e a quantia de RS 9.000,00 em espécie" (e-STJ, fl. 75), somado às demais provas produzidas nos autos, não deixam dúvidas de que ela se dedica a atividade delitiva habitualmente." Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Na situação posta sob exame, depreendo que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 com base nas particularidades afetas à execução criminosa, por encontrar elementos que evidenciam a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    In casu, o Juízo de 1º grau condenou a paciente pela prática dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 180 do Código Penal e 16, caput, e parágrafo único, III, da Lei 10.826/06, bem como afastou a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com base na seguinte fundamentação (eDOC 10, p. 9 e ss., grifei):



    “Como se extrai da prova oral colhida, por meio de uma denúncia anônima chegou ao conhecimento dos policiais de que a ré teria envolvimento com o tráfico de drogas, informando o endereço de sua residência, que era nas proximidades da 2ª Delegacia de Polícia desta Cidade. De posse de tais informações, passaram a realizar campanas e monitoramentos para averiguar a denúncia, restando apurado que PAULA praticava mercancia, com auxílio do indivíduo Daniel Francisco da Cunha, que era o responsável por distribuir as drogas para as bocas de fumo, pois trabalhava de Uber. Não havia movimentação típica de traficância na residência da acusada, pois como os policiais relataram ali não se tratava de boca de fumo, mas sim um local de distribuição para os demais pontos de venda de drogas da região.



    Quando da primeira prisão de Daniel pela Brigada Militar na posse de drogas, PAULA alterou seu endereço do Bairro Campina - uma casa pequena e modesta - para outra residência no Bairro Feitoria - sobrado grande, confortável, que contava inclusive com piscina - possivelmente com intuito de despistar os policiais e se esquivar da responsabilidade penal. No entanto, os policiais continuaram com as investigações, monitorando a nova residência da denunciada, constatando que ela fazia visitas regulares no presídio, possivelmente para se encontrar com algum parceiro que estava segregado e que Daniel permanecia frequentando a casa de Paula.



    Assim, quando os investigadores tiveram conhecimento de que novamente Daniel foi preso em flagrante pelos milicianos, em circunstâncias semelhantes, com entorpecentes em seu carro, temendo que PAULA mais uma vez mudasse seu endereço, deslocando a droga para outro local, frustrando a operação, resolveram deslocar-se até a casa dela. (...)



    Então, os policiais entraram no local e fizeram buscas, encontrando na sala e na cozinha expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, além de diversos petrechos característicos da traficância, com pinos de plástico utilizados comumente para armazenar cocaína, balanças de precisão, rolo de papel filme e cadernos com anotações relativas ao tráfico. Ainda, no quarto da acusada foram localizadas inúmeras munições - de diversos calibres, inclusive de fuzil - carregadores de arma de fogo, arma de choque, três granadas e o montante de R$ 9.000,00 no interior de sua bolsa. Na garagem localizaram dois automóveis, em situação de furto/roubo, já com as placas clonadas.



    (...)



    Por fim, tenho que não se aplica ao caso concreto a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4", da Lei n" 11.343/06. já que, para que o acusado faça jus ao beneficio, devem estar presentes quatro requisitos cumulativos, a saber: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; (d) não integração de organização criminosa.



    (...)



    Diante desse contexto, podemos afirmar que, enquanto os dois primeiros requisitos — primariedade e bons antecedentes — se submetem a uma avaliação estritamente objetiva, bastando verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para checar a esta conclusão, os dois últimos requisitos exigem criteriosa análise por parte do julgador. Dessa forma, é a partir de uma apreciação subjetiva que o Juiz deverá estudar os elementos de convicção encartados aos autos para, então, poder concluir se o agente é "dedicado ás atividades criminosas" e se "integra organização criminosa". No caso concreto, estou seguro de que os requisitos não se encontram presentes, diante da quantidade de entorpecentes (mais de 2kg de cocaína, 50g de maconha e aproximadamente 3kg de crack) e de dinheiro apreendidos (R$ 9.000,00), bem como da grande possibilidade de a acusada integrar facção criminosa, de modo a afastar a possibilidade de enquadramento da conduta da ré á figura do tráfico privilegiado, direcionada esta especialmente para os indivíduos que estão se iniciando na vida do crime e, por isso, merecem especial proteção para que logrem êxito em abandonar tal meio de vida.



    Portanto, demonstrada de forma segura a materialidade e a autoria delitiva. inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas e do reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas." (e-STJ, fl. 83; sem grifos no original).”



    Em sede de apelação criminal, a Corte local absolveu a paciente da conduta do art. 180, caput, do CP e manteve a sentença em relação às demais condenações nos seguintes termos (eDOC.03, p. 11 e ss., grifei):



    “Conforme se percebe dos depoimentos colhidos em sede judicial, de acordo com o resumo acima transcrito, uma denúncia anônima chegou ao conhecimento dos policiais acerca do envolvimento da ré no tráfico de drogas. A partir dessa informação, foram realizadas campanas e monitoramentos para averiguar a denúncia. De acordo com os policiais, com as diligências, foi concluído que a ré praticava mercancia, com auxílio do indivíduo Daniel Francisco da Cunha, que era o responsável por distribuir as drogas para as bocas de fumo, pois trabalhava como Uber.



    De acordo com as investigações que constam nos autos, Daniel, comparsa de Paula, foi preso, oportunidade em que a acusada alterou seu endereço. Com a continuidade das investigações no novo local, os policiais constataram que Paula fazia visitas regulares ao presidio, bem como que Daniel, em liberdade, frequentava a nova casa.



    Posteriormente, Daniel foi novamente preso, pela Brigada Militar, oportunidade em que, por suspeitarem que Paula pudesse novamente alterar seu endereço, dirigiram-se até sua residência, encontraram tanto o portão do imóvel quanto a porta da residência aberta e, ao visualizarem PAULA na sala da casa, identificaram-se como policiais civis, tendo ela permitido o acesso ao interior da residência. A ré, então, ao ser questionada sobre eventuais entorpecentes na residência, mesmo aparentando nervosismo, passou a adotar conduta colaborativa, confirmando que a residência era dela e que havia drogas em seu interior.



    Realizadas as buscas no local, foram encontradas as substâncias entorpecentes acima referidas, além de demais objetos, entre eles armas de fogo, identificados no auto de apreensão.



    Saliento, ainda, que a certidão da fl. 92 (evento 12 AP-INQPOL1) dá conta que a ação policial na residência de PAULA foi desencadeada pela detenção do motorista de aplicativo Daniel Francisco Cunha, detido na posse de 71 pedras de crack.



    (...)



    Por fim, nos cadernos apreendidos na residência da denunciada constam apontamentos sobre o “UBER” Dani e os valores a ele pago, alé da entrada e saída de drogas, constando como “chegou 6kilo 600g”, “3kilo Lucio=49500”, “4kilo veio 76.600” (evento 12 AP-INQPOL1, fls. 90/91), tudo a apontar a participação de PAULA no esquema criminoso.



    Conforme se percebe dos depoimentos acima transcritos, não há que se falar em prova insuficiente para condenação, uma vez que os agentes públicos ouvidos foram uníssonos ao indicar que, realizadas diligências em investigação, foi verificada a traficância exercida pela ré, o que culminou e foi reforçado com a localização, em sua residência, de expressiva e variada quantidade de drogas.



    (...)



    3. Do delito de posse ilegal de munições, acessórios de uso permitido e restrito e de artefatos explosivos (6" fato)



    A materialidade do delito evidenciou que no residência da acusada havia 37 munições calibre 12 gauge; 02 cartuchos .38 SPL; 04 cartuchos calibre .30 Carbine; 03 cartuchos calibre .32 S&W; 32 cartuchos calibre 9mm; 19 cartuchos calibre .40S&W; 04 cartuchos calibre .357; 04 cartuchos calibre .380 AUTO; 07 carregadores de diversos calibres (2 de 9mm, 2 de 380 e 03 de outros calibres não identificados); 01 cartucho calibre 36 gauge; 08 cartuchos de fuzil. calibre 270 WIN; bem como 03 granadas e um explosivo modelo CS.



    Os policiais ouvidos em juizo, em juizo, afirmaram que a acusada assumiu ser a proprietária das referidas munições e carregadores.”



    Como se vê, diversamente do que alega o impetrante, não foi apenas a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e de munições que ensejaram o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Com efeito, verifico que o afastamento do redutor restou devidamente motivado em razão da dedicação do paciente à atividade criminosa, comprovada pelas investigações prévias, a busca domiciliar e a prova oral colhida nos autos. As instâncias ordinárias, portanto, apontaram elementos concretos que demonstram a dedicação habitual ao tráfico de drogas.



    Desse modo, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não há como reputar ilegal a fundamentação supracitada.



    Ressalto que, para divergir da referida conclusão, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação do recorrente a atividades criminosas. Todavia, segundo entendimento pacífico desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do  habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). 



    Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelo fundamentos ora aduzidos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente